Tribunal: TCU
Processo: 001.427/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5841/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria de Ana Francisca dos Reis, Geraldo Magela da Silva Avelar, Maria do Carmo Viegas, Rogerio Cunha de Campos, Rosa Maria Esteves Arantes e Vilma Lucia Lopes Pinto Bianchini, e em fazer a diligência constante no item 1.8 abaixo, nos termos propostos pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer à peça 16. 1. Processo TC- Processo 001.427/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Francisca dos Reis (CPF XXX.077.136-XX), Claudia Souza Bacelar (CPF XXX.118.656-XX), Emma Elisa Carneiro de Castro (CPF XXX.692.656-XX), Geraldo Magela da Silva Avelar (CPF XXX.712.756-XX), Maria do Carmo Viegas (CPF XXX.329.786-XX), Priscila de Faria Gaspar (CPF XXX.089.368-XX), Rogerio Cunha de Campos (CPF XXX.318.616-XX), Rosa Maria Esteves Arantes (CPF XXX.716.606-XX), Rosemiro Pereira Leal (CPF XXX.495.976-XX) e Vilma Lucia Lopes Pinto Bianchini (CPF XXX.143.346-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. promover diligência à Universidade Federal de Minas Gerais para que envie ao TCU as memórias de cálculo das médias das remunerações de contribuição, bem assim cópias dos mapas de tempo de contribuição de Claudia Souza Bacelar, Emma Elisa Carneiro de Castro, Priscila de Faria Gaspar e Rosemiro Pereira Leal, a fim de verificar a adequação dos cálculos dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações.